Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. VAZAMENTOS. IMÓVEL VIZINHO. REPAROS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RISCO ATESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Renovado o pedido de tutela provisória e deferido pelo juízo a quo, renova-se também para a parte prejudicada o direito de insurgir-se contra o provimento jurisdicional, nos termos do art. 1015, inciso I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o prazo de 15 (quinze) dias úteis foi respeitado pela parte agravante, não havendo que se falar em intempestividade ou preclusão consumativa. Preliminar rejeitada.

2. Verifica-se a probabilidade do direito da autora a justificar o deferimento da tutela de urgência consistente em reparos no imóvel do réu, ora agravante, pois os vazamentos no apartamento daquela iniciaram com a existência de goteiras, as quais apenas se verificaram após a realização de obra no apartamento do agravante.

3. O corpo de bombeiros atestou nos autos a existência de risco de incêndio caso os reparos não sejam realizados, estando caracterizado o risco da demora apto à concessão da tutela de urgência, não havendo razões para reforma da decisão proferida.

4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.